Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004562-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 023.085.611-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON DOUGLAS SANDES GALVAO - CPF: 068.151.581-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE DO CRIME – 2. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA – NOVO TÍTULO PRISIONAL – 3. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVIDO A NOVOS FATOS – PRECEDENTES STJ – 4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43
–
5.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA –
ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM O PARECER
.

1. Não há ilegalidade no encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em sentença de pronúncia, e na subsequente negativa do direito de recorrer em liberdade, se
o paciente se ausentou do distrito da culpa, deixando de comparecer para responder ao processo e, com isso, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, o que torna insegura a aplicação da lei penal.

2.
Havendo manutenção da prisão preventiva do paciente, através de sentença da pronúncia, fica superada a alegação de ilegalidades decorrentes de eventual decretação da preventiva de ofício.

3. “A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”.
(STJ, HC 214921/PA - 2015)

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

5. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, principalmente quando demonstrado que o paciente já deixou de cumprir com obrigações no processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em benefício de
Paulo Henrique da Silva Santos
, em que aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, que o
pronunciou
pela autoria do crime de
Tentativa Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II e art. 29, do CP), em sentença na qual também lhe
negou o direito de recorrer em liberdade
.

Em apertada síntese, o impetrante elenca as teses de: a)
carência de fundamentação
da decisão constritiva, bem como que esta foi decretada
de ofício
; b)
ausência de contemporaneidade
da prisão; c) a existência de
predicados pessoais favoráveis
; e, d) a necessidade de deferimento de medidas
cautelares mais brandas
.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente pudesse aguardar em liberdade o julgamento definitivo do processo de origem, expedindo-se o competente alvará de soltura e confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 73267496).

Foram anexados documentos (ID. 80183495 a 80192960)

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
ID. 81787464).

As informações judiciais aportaram aos autos (
ID. 82458986).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer, sem ementa de seus termos (ID. 84557484).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021